Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-88.2025.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-88.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UWE LOIVO ZIECH - CPF: 514.304.791-91 (APELANTE), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA (ART. 332 DO CPC). CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os Embargos à Execução, com base no art. 332 do CPC. O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de instrução probatória para apuração de cobertura securitária por incapacidade laboral, nulidade do aditamento contratual por vício de consentimento e abusividade dos encargos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de julgamento liminar em demandas com controvérsia fática complexa;

(ii) Ocorrência de sentença citra petita por omissão na análise de teses relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar exige controvérsia restrita a teses jurídicas pacificadas, o que não ocorre quando há necessidade de prova de fatos. A análise da cobertura securitária e da validade do aditamento contratual demanda dilação probatória. A sentença é
citra petita
por omitir-se quanto a fundamentos essenciais, violando os arts. 141 e 490 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UWE LOIVO ZIECH visando reformar a sentença de ID 320227378, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1006255-88.2025.8.11.0004, opostos em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária, deixando de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID 320227380, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando ser inadequada a aplicação do art. 332 do CPC para o julgamento liminar de improcedência. Defende que a demanda envolve complexas questões de fato que demandam dilação probatória e afastam a aplicação automática dos precedentes judiciais invocados pelo juízo
a quo
.

As principais insurgências do apelante são em relação a: (i) inexigibilidade do débito em razão de contrato de seguro prestamista, que previa cobertura para incapacidade laboral, sinistro que alega ter ocorrido após a avaria e posterior roubo de seu caminhão (ferramenta de trabalho), fato que não teria sido analisado na origem; (ii) nulidade do título executivo (aditamento contratual), por vício de consentimento, uma vez que teria sido induzido a erro, acreditando estar acionando a carência do seguro e não refinanciando a dívida com encargos majorados; e (iii) abusividade dos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida e iliquidez do título por deficiência no demonstrativo de débito.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para: a) reconhecer a inexigibilidade do débito em razão da cobertura securitária e da nulidade do aditamento; b) revisar as cláusulas contratuais tidas por abusivas, com a consequente extinção da execução; e c) condenar o apelado aos ônus de sucumbência.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 320227383), defendendo o acerto da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal limita-se a verificar a correção da sentença que, com fulcro no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelante. A insurgência repousa na alegação de cerceamento de defesa, diante da existência de questões fáticas complexas que, segundo o recorrente, inviabilizariam o julgamento antecipado da lide.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, assiste razão ao apelante.

O julgamento liminar de improcedência, previsto no art. 332 do CPC, visa à racionalização da atividade jurisdicional, permitindo a extinção célere de demandas cuja pretensão confronte tese firmada em súmula vinculante ou recurso repetitivo. Todavia, sua aplicação exige cautela, pois não pode suprimir o contraditório nem a ampla defesa, notadamente quando a solução do litígio demanda dilação probatória.

No caso, a sentença, embora bem fundamentada quanto às teses genéricas de revisão de encargos, incorreu em
error in procedendo
ao desconsiderar por completo os fundamentos fáticos centrais dos embargos.

A análise limitou-se às alegações de abusividade de juros e capitalização, descurando-se de outros dois pontos fulcrais: (i) a existência de contrato de seguro prestamista que, supostamente, deveria cobrir as parcelas vincendas do financiamento em razão de eventos que incapacitaram o apelante para o trabalho, e (ii) a alegação de nulidade do aditamento contratual por vício de consentimento, diante de alegada coação circunstancial e equívoco quanto à cobertura securitária.

Os documentos constantes dos autos, como a Cédula de Crédito Bancário (ID 320227351) e a Proposta de Seguro (ID 320227351 - Pág. 16), indicam a contratação de seguro com cobertura para “Desemprego Involuntário” e “Incapacidade Física Total Temporária”. O Apelante, caminhoneiro autônomo, relata que ficou impossibilitado de trabalhar após pane mecânica grave e posterior roubo de seu caminhão, o que, segundo sustenta, configuraria sinistro coberto pela apólice.

Trata-se, portanto, de controvérsia eminentemente fática, que exige análise da apólice, verificação da ocorrência e comunicação do sinistro, bem como interpretação das cláusulas contratuais à luz da condição de trabalhador autônomo. Tais questões extrapolam o campo jurídico já pacificado e, por isso, não se submetem ao juízo liminar do art. 332 do CPC.

Além disso, a ausência de enfrentamento da alegação de nulidade do título executivo, por possível vício de consentimento (artigos 138 e seguintes do CC), compromete a completude da prestação jurisdicional, tornando a decisão citra petita. Trata-se de matéria que demanda instrução probatória mínima, sendo incompatível com julgamento liminar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS REQUERIMENTOS DA INICIAL – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas na inicial, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. É vedada a apreciação da matéria omitida pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição .”
(TJ-MT - AC: 10032178120198110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CITRA PETITA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS TÓPICOS DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE EXAME E JULGAMENTO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – ART. 1.013, CPC – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MÉRITO PREJUDICADO Cerceia o direito da parte autora a sentença que não aprecia as matérias suscitadas na petição inicial, especialmente no que toca ao pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer. Revela-se nula, por vício citra petita, a sentença que não examina os pedidos elencados na inicial . A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados é nula, por citra petita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066630720218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação do embargado, instrução probatória e prolação de nova sentença que enfrente todas as teses defensivas.

Prejudica-se, por conseguinte, a análise das demais matérias de mérito veiculadas no recurso, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, a fim de que nova decisão de mérito seja proferida, enfrentando-se todas as questões suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025